Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102